Tribunal: TJDFT
Processo: 0009460-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009460-92.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBARGADO: TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 25346770) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 27/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR